Tribunal: STF
Processo: ARE 826669
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por PARANAPREVIDÊNCIA SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO e por ESTADO DO PARANA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
    Os apelos extremos de PARANAPREVIDÊNCIA SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO e ESTADO DO PARANA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL ­ AÇÃO ORDINÁRIA ­ IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE ­ AUTORES JÁ REENQUADRADOS ENQUANTO AUDITORES FISCAIS RAZÃO PELA QUAL CABE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PROMOVER EVENTUAL REVERSÃO A QUAL NÃO PODE SE DAR DE FORMA AUTOMÁTICA NO MÉRITO, VANTAGEM DE CARÁTER GERAL PORTANTO EXTENSÍVEL AOS INATIVOS - APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS”.
    Opostos os embargos de declaração por ESTADO DO PARANA, foram acolhidos em parte, apenas no tocante à aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97.
    No recurso extraordinário de ESTADO DO PARANA sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; 40, §8º, e; 195, §5º, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de PARANAPREVIDÊNCIA SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, e; 40, §§ 8º e 20, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de PARANAPREVIDÊNCIA SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Inicialmente é de se destacar que apesar de o art. 156 da Lei Complementar nº 92/02 ter, de fato, sido declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, por meio do acórdão nº 7.708, naquele Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade tratava-se especificamente da impossibilidade de transposição de cargos, ou reenquadramento de agentes fiscais como auditores fiscais, sob o fundamento de que nova investidura só seria possível a partir de novo concurso público. Nesta demanda, porém, os Autores, já reenquadrados, pleiteiam a implantação da percepção das quotas de produtividade, conforme prevêem as Resoluções 36/2005 e 118/2006 da SEFA, bem como as parcelas atrasadas não pagas, a partir de 1º de maio de 2005.
    Assim, a deliberação pela inconstitucionalidade da transposição dos cargos de agente fiscal para auditor fiscal é irrelevante para o deslinde da presente controvérsia, haja vista já ter ocorrido o reenquadramento dos ora Apelantes, situação que somente poderá ser revertida por meio de regular processo administrativo”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Já quanto à insurgência de ESTADO DO PARANA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Inicialmente é de se destacar que apesar de o art. 156 da Lei Complementar nº 92/02 ter, de fato, sido declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, por meio do acórdão nº 7.708, naquele Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade tratava-se especificamente da impossibilidade de transposição de cargos, ou reenquadramento de agentes fiscais como auditores fiscais, sob o fundamento de que nova investidura só seria possível a partir de novo concurso público.Nesta demanda, porém, os Autores, já reenquadrados, pleiteiam a implantação da percepção das quotas de produtividade, conforme prevêem as Resoluções 36/2005 e 118/2006 da SEFA, bem como as parcelas atrasadas não pagas, a partir de 1º de maio de 2005.
    Assim, a deliberação pela inconstitucionalidade da transposição dos cargos de agente fiscal para auditor fiscal é irrelevante para o deslinde da presente controvérsia, haja vista já ter ocorrido o reenquadramento dos ora Apelantes, situação que somente poderá ser revertida por meio de regular processo administrativo”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente